Tribunal: TJDFT
Processo: 0706609-54.2021.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-03-10

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado com o escopo de impugnar a r. decisão proferida pelo d. Juízo, pela qual indeferiu pleito de revogação do decreto de prisão preventiva que fora lavrado contra PAULO HENRIQUE DA SILVA, ora paciente. Em suas razões constantes da petição inicial, o ilustre impetrante assevera não ser devida a prisão preventiva, por se tratar o paciente de agente primário, com residência fixa e bons antecedentes. Argumenta que a sua liberdade não compromete a ordem pública, nem a conveniência da instrução criminal, havendo evidente constrangimento em virtude dos sucessivos indeferimentos de pedidos de revogação. Alega, por outro lado, que outras medidas cautelares seriam mais adequadas, não apenas em razão das condições pessoais do paciente, como em virtude da natureza do crime. Requer, nesse rumo, o deferimento da liminar com a expedição de alvará de soltura em favor do paciente, para que possa aguardar em liberdade o julgamento do processo. Brevemente relatados. Passo a decidir. Consoante consta da denúncia apresentada pelo ilustre representante do Ministério Público, o paciente teria cometido os delitos descritos nos artigos 2o da Lei 12.850/2013 (integrar organização criminosa) e 155, § 4o, II e IV do Código Penal (furto qualificado pela fraude e cometido em concurso). De acordo com a referida peça inicial acusatória, o ora paciente integra organização criminosa atuante na instalação de dispositivos em caixas eletrônicos, com o objetivo de reter cartões de crédito dos clientes dos bancos. Com os cartões retidos, o paciente e outros dois denunciados “se aproveitavam para ludibriar as vítimas, principalmente idosas, informando aos clientes um suposto contato telefônico fraudulento com banco, fazendo com que elas fornecessem suas senhas bancárias”. A partir dessa estratégia, na denúncia há relato da prática de dois furtos, totalizando a quantia de R$ 10.400,00 (ID 23779020). O paciente havia sido preso em flagrante e, na audiência de custódia, realizada em 28/11/2020, foi operada a conversão para prisão preventiva, com suporte nos seguintes fundamentos (ID 23779017): “Quanto à prisão, entendo ser necessária para a manutenção da ordem pública. Isso porque o crime aparentemente cometido pelos autuados, embora não fisicamente violento, é concretamente grave e traz imensa intranquilidade à sociedade que é vítima de empreitadas criminosas dessa natureza. Inclusive, em regra, as vítimas de crimes dessa espécie são pessoas idosas, muitas vezes vulneráveis pelo parco conhecimento tecnológico, e que são submetidas a elevado estresse para solucionar problemas criados por organizações especializadas na prática de crimes dessa natureza. Trata-se de “esquema” que tira a tranquilidade da sociedade; que faz com que pessoas muitas vezes vulneráveis (como a vítima destes autos, uma senhora de 73 anos de idade) percam horas e horas dos seus tempos, submetendo-se a situações de elevadíssimo estresse, para resolver problemas criados por quadrilhas especializadas a aplicar esse tipo de golpe. Importante destacar que, no caso destes autos, como bem destacado pelo Ministério Público em sua manifestação, os autuados, além de terem sido flagrados na posse de inúmeros objetos que indicam que eles estão mesmo associados para a prática de crimes, chama atenção do fato de cada um deles vir de locais distintos do país. Pelos seus interrogatórios, nota-se que Paulo Henrique reside em Suzano/SP, o autuado Hemerson, em Natal/RN e a autuada Luana, Santo André/SP. Segundo consta do APF e como afirmado nesta audiência pelos autuados Hemerson e Luana, todos eles chegaram ao Distrito Federal nesta semana. Esse contexto (origem diversa dos autuados e chegada deles em momento próximo ao DF) demonstra que, possivelmente, eles realmente vieram ao território do Distrito Federal com a finalidade de praticar, de forma reiterada, crimes de estelionato ou furto”. No curso da ação penal, foram ouvidas as testemunhas e realizado o interrogatório dos réus, em 12/12/2021. Na oportunidade, a d. Defesa requereu a revogação da prisão preventiva (ID 23779035). Ouvido, o ilustre representante do Parquet, este se manifestou contrariamente ao pedido de revogação. Além disso, reiterou pedido de diligências, consistentes em: i) juntada dos laudos periciais dos celulares apreendidos na operação policial; ii) quebra de sigilo telefônico; iii) quebra de sigilo da máquina de cartão de crédito; e, iv) requisição de documentos à Delegacia de Polícia (ID 23779036). O d. Juízo, então, deferiu os pedidos formulados pelo d. Órgão Ministerial e indeferiu os formulados pela d. Defesa, nos seguintes termos (ID 23779037): “Passo à análise dos pedidos de revogação da prisão preventiva formulados pelas defesas. A defesa de PAULO alega estar o réu preso desde a data do flagrante, não possuir antecedentes, possuir residência fixa, ocupação lícita, ser casado e possuir filhos. (...) O órgão ministerial oficiou pelo indeferimento dos pedidos. Convertida a prisão em flagrante em preventiva, para a garantia da ordem pública, formularam os réus pedidos anteriores de revogação de suas prisões preventivas e concessão de liberdade provisória. Para tanto, utilizaram argumentos semelhantes aos utilizados nos requerimentos de ID 83638391, todos indeferidos, com manutenção de suas prisões. Assim, diante da inexistência de fatos novos aptos a justificar a modificação de tais decisões, INDEFIRO os pedidos defensivos e mantenho a prisão preventiva dos réus”. Considerando os fatos acima retratados, tenho para mim que na hipótese não se pode cogitar da existência de constrangimento ou qualquer outro tipo de abuso, que possam justificar o deferimento do provimento judicial vindicado. É preciso esclarecer, com efeito, que em recente decisão, indeferi a liminar no Habeas Corpus 0705624-85, impetrado em favor de um dos outros denunciados. Na ocasião, aliás, tomei por base outros julgamentos proferidos pela egrégia 1a Turma Criminal a respeito do caso em questão, como o Habeas Corpus 0750858-27, da relatoria ilustre do eminente Desembargador Mario Machado, in verbis: “HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. CONVERSÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. SUBSTITUIÇÃO POR PRISÃO DOMICILIAR. FILHOS MENORES DE 12 (DOZE) ANOS DE IDADE. VULNERABILIDADE NÃO COMPROVADA. DENEGAÇÃO DA ORDEM. Adequada a decisão que manteve a prisão preventiva da paciente, pois a segregação cautelar está fundamentada na necessidade de garantir a ordem pública. Gravidade concreta das condutas baseada na periculosidade da paciente, que, em tese, integra organização criminosa, composta por agentes de diferentes Estados da Federação, que vieram ao Distrito Federal para a prática de delitos de furto mediante fraude, aproveitando-se da vulnerabilidade de pessoas idosas. Constrição fundada nos artigos 310, inciso II, 312 e 313, todos do Código de Processo Penal. Inadequação de qualquer das medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal. A substituição da prisão preventiva por domiciliar em casos de paciente mãe de filhos menores de 12 (doze) anos de idade não constitui direito absoluto, tampouco é de aplicação imediata. Imprescindível a análise do caso concreto, a fim de averiguar a adequação da medida (art. 318, parágrafo único, do CPP). Na espécie, embora comprovada a existência de 2 (dois) filhos menores, não se demonstrou que a paciente é a única responsável por eles. Aliás, consta que a paciente deixou a cidade de Santo André/SP, onde vive com seus filhos, e veio ao Distrito Federal unir-se aos comparsas a fim de cometer crimes. Assim, não evidenciada a efetiva situação de vulnerabilidade dos filhos menores, e a real necessidade da prisão domiciliar, inviável a substituição. Ordem denegada". Por outro lado, impõe-se consignar que apesar de já ter havido o interrogatório, restou determinado a realização de diligências consideradas essenciais para o desfecho da ação penal, relacionadas, sobretudo, à extensão da suposta organização criminosa imputada ao paciente e aos demais denunciados. Sendo assim, não existindo caracterização de constrangimento ilegal, a r. decisão combatida, no momento, não se afigura merecedora de nenhum reparo. Pelo exposto, indefiro a liminar. Fica o d. Juiz do conhecimento dispensado de prestar as informações de praxe. Assim, ouça-se de imediato a ilustrada Procuradoria de Justiça, para parecer. Após, voltem-me os autos conclusos. Cumpra-se e intimem-se.